Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-94.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006013-94.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADEMILSON RAMOS MARCOLINO - CPF: 474.652.041-00 (RECORRENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1006013-94.2023.8.11.0006.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
ADEMILSON RAMOS MARCOLINO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS, COM AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225493171, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, determinou o refaturamento das faturas questionadas à média dos 06 (seis) meses anteriores.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O exercício regular de direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta dos autos, o autor é titular da
Unidade Consumidora de nº 6/2975715-0,
sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica dos meses de
janeiro/2023 (R$ 841,10), fevereiro/2023 (R$ 588,79), março/2023 (R$ 11.541,53) e abril/2023 (R$ 11.945,40),
que afirma não corresponderem ao real consumo.

A demandada, em sede de contestação, afirma que houve uma variação da média de consumo da UC dentro de uma perspectiva razoável, inexistindo vício no sistema de medição.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no id. 225493170, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
100 kwh (11/2022) e 248 kwh (12/2022)
, no entanto, passou a
741

kwh (01/2023)
,
492

kwh (02/2023)
,
981 kwh (03/2023)
e
10.780 kwh (04/2023)
.

Ademais,
inexiste nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos mostram-se desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática ao determinar
a retificação das faturas questionadas nos autos.

No caso, os danos morais
restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, com a ameaça de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica e de negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
- COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial,
em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado nº 0048393-77.2017.811.0001 - Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

DANO MORAL – INÉPCIAL DA INICIAL – PRELIMINAR REJETADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC.
(TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024